Tribunal: TJDFT
Processo: 0735123-43.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:
APELAÇÃO. DÍVIDA PRESCRITA. INCLUSÃO EM PLATAFORMAS DE NEGOCIAÇÃO. SERASA LIMPA NOME. ILEGALIDADE. INOCORRÊNCIA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUSÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O entendimento mais recente do Superior Tribunal de Justiça a respeito da matéria é no sentido de que é vedada a cobrança, ainda que extrajudicial, de dívidas já prescritas (RECURSO ESPECIAL No 2.088.100 - SP).
2. A inclusão de dívidas em plataformas de negociação de dívidas não é modalidade que se enquadra como cobrança extrajudicial, tampouco a ocorrência da prescrição torna a dívida inexistente, mas tão somente inexigível, convolando-se em obrigação natural.
2. Não há que se falar em dever de indenizar por danos morais pela mera inclusão de dívida já prescrita em plataformas de negociação (Serasa Limpa Nome) por não estarem preenchidos os requisitos legalmente previstos. Como não há prova para subsidiar a alegação de que o apelante foi cobrado por meio de telefonemas por parte da apelada, causando-lhe abalo moral, o pedido de condenação da parte contrária à indenização não merece respaldo.
3. CONHECIDO E DESPROVIDO.